Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740814-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA, EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 33286036). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO